Tribunal: STF
Processo: RE 576105
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. ISS. Incidência sobre operações de “seguro saúde”. Matéria infraconstitucional. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.